Tribunal: TJMT
Processo: 1007005-78.2020.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007005-78.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANA CAROLINA GONCALVES DE AQUINO - CPF: 391.915.218-23 (ADVOGADO), BANCO BTG PACTUAL S.A. - CNPJ: 30.306.294/0001-45 (AGRAVANTE), EDUARDO MENDES DE OLIVEIRA PECORARO - CPF: 250.262.038-41 (ADVOGADO), RODRIGO BARRETO COGO - CPF: 888.929.480-91 (ADVOGADO), MARCELO ALEXANDRE LOPES - CPF: 950.752.327-87 (ADVOGADO), LUIZA PEIXOTO DE SOUZA MARTINS - CPF: 037.203.591-40 (ADVOGADO), BOM JESUS AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 08.895.796/0001-08 (AGRAVADO), BOM JESUS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 03.861.231/0001-88 (AGRAVADO), ABJ COMERCIO AGRICOLA LTDA - CNPJ: 10.915.101/0001-46 (AGRAVADO), AGROPECUARIA ARAGUARI LTDA - CNPJ: 10.281.760/0001-78 (AGRAVADO), AUTO POSTO TRANSAMERICA LTDA - CNPJ: 15.521.660/0001-95 (AGRAVADO), ABJ TRADING LLP (AGRAVADO), W W AGROPECUARIA LTDA. - CNPJ: 45.937.786/0001-06 (AGRAVADO), FAZENDA SAO JORGE LTDA - CNPJ: 12.986.328/0001-08 (AGRAVADO), FAZENDA SAO BENEDITO LTDA - CNPJ: 12.986.473/0001-99 (AGRAVADO), FAZENDA SAO MATEUS LTDA - CNPJ: 12.986.396/0001-77 (AGRAVADO), FAZENDA SAO JOSE LTDA - CNPJ: 12.986.011/0001-71 (AGRAVADO), BOA ESPERANCA AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 01.722.958/0001-59 (AGRAVADO), V. S. AGRICOLA E PECUARIA LTDA - CNPJ: 16.746.156/0001-56 (AGRAVADO), JOEL LUIS THOMAZ BASTOS - CPF: 106.721.518-20 (ADVOGADO), IVO WAISBERG - CPF: 132.147.028-23 (ADVOGADO), BRUNO KURZWEIL DE OLIVEIRA - CPF: 223.519.158-44 (ADVOGADO), REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO - CPF: 293.160.651-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – REJEITADA – HOMOLOGAÇÃO DE PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CONTROLE DE LEGALIDADE PELO JUDICIÁRIO – VIABILIDADE – LIBERAÇÃO DAS GARANTIAS REAIS E FIDEJUSSÓRIAS E A EXTINÇÃO AÇÕES E/OU SUSPENSÃO DOS DIREITOS E PRIVILÉGIOS CONTRA OS COOBRIGADOS, FIADORES E OBRIGADOS DE REGRESSO – IMPOSSIBILIDADE – ARTIGOS 49, 52, 59 E 61 DA LEI DE REGÊNCIA - SÚMULA 581 DO STJ – RECURSO PROVIDO.

Não há falar em ausência de interesse de interesse recursal, quando celebrado acordo em ação de execução cujo crédito do agravante/exequente está relacionado na recuperação judicial e há apenas determinação de suspensão da demanda até o cumprimento do ajuste.

Sem embargo da soberania da decisão proferida pela Assembleia Geral de Credores, ela deve respeitar os limites legais, sendo possível o controle judicial da legalidade do plano de recuperação judicial.

"
A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005".
2. Recurso especial não provido.
(Processo: REsp 1333349 / SP - RECURSO ESPECIAL - 2012/0142268-4 - Relator(a): Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO (1140) - Órgão Julgador: S2 - SEGUNDA SEÇÃO - Data do Julgamento: 26/11/2014 - Data da Publicação/Fonte: DJe 02/02/2015).

Nos termos da Súmula 581 do STJ,
a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória
.”

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2020